Tribunal: TJDFT
Processo: 0714469-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E DE CORRUPÇÃO DE MENOR. DECISÃO QUE NEGA O DESENTRANHAMENTO DE CERTIDÃO DE PASSAGENS POR ATOS INFRACIONAIS DO RÉU. REPERCUSSÃO NEGATIVA NO CONVENCIMENTO DOS JUÍZES LEIGOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO OU REFERÊNCIA AO HISTÓRICO INFRACIONAL DURANTE A SESSÃO PLENÁRIA. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.
1 Paciente pronunciado por infringir o artigo 121, § 2o, incisos I e IV, combinado com 29, do Código Penal, mais o artigo e 244-B, § 2o, da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), depois de conduzir três matadores ao local do crime, inclusive um menor, para matar um desafeto comum. A ação teve motivação torpe: a vítima recusara a ordem para executar um policial civil e estaria atrapalhando a venda de droga na localidade.
2 A utilização ou referência a passagens infracionais do réu no curso da Sessão Plenária possivelmente influenciará o convencimento do corpo de jurados, devendo ser vedado o seu o uso ou a sua referência nos debates orais. Nada obstante, não se vislumbra ilegalidade na juntada de tais informações aos autos da ação penal, possibilitando a sua utilização pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri.
3 Ordem parcialmente provida.